Tribunal: STJ
Processo: 0000355-12.2018.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131302 - ES(2025/0488020-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO CESAR FONTINELLI
ADVOGADOS
: TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR -
ES009374
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
RODRIGO FRASSETTO GOES - ES023024
RODRIGO VIDAL DA ROCHA - ES025251
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES037585
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
OFERTA VINCULANTE. PROPOSTA EM
SÚMULA No 284/STF.
AUDIÊNCIA
NO
PROCON.
MERAS
TRATATIVAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de
lei reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua
devida particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência
de fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da Súmula no
284/STF.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à alegada força
vinculante do acordo supostamente firmado em audiência no PROCON
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e1a31f2-a15d-400a-a9e9-a0fc875cfad6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131302 - ES(2025/0488020-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO CESAR FONTINELLI
ADVOGADOS
: TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR -
ES009374
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
RODRIGO FRASSETTO GOES - ES023024
RODRIGO VIDAL DA ROCHA - ES025251
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES037585
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
OFERTA VINCULANTE. PROPOSTA EM
SÚMULA No 284/STF.
AUDIÊNCIA
NO
PROCON.
MERAS
TRATATIVAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de
lei reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua
devida particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência
de fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da Súmula no
284/STF.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à alegada força
vinculante do acordo supostamente firmado em audiência no PROCON
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PAULO CÉSAR FONTINELLI contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA. RECONVENÇÃO E EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO NO PROCON. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO
JURÍDICA.
MERAS
TRATATIVAS.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE
ABUSIVIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54652648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:07
Código de Controle do Documento: 4990b5ea-5432-4a96-ade7-65c0c3555b15

Apelação cível interposta por PAULO CÉSAR FONTINELLI contra sentença da
da 9a Vara Cível de
(id. no 10211440) que constituiu de pleno
Vitória/ES
direito o mandado monitório em título executivo e afastou a reconvenção, nos
autos da “Ação Monitória” movida por BANCO DO BRASIL
em desfavor
S/A
do apelante. O apelante busca a reforma da sentença, alegando
descumprimento de acordo firmado no âmbito do PROCON, abusividade dos
juros pactuados e inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito,
decorrente de suposto inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se o suposto acordo firmado no
PROCON possui força vinculativa que obrigue o banco apelado; (ii) analisar
se as taxas de juros pactuadas configuram abuso por parte da instituição
financeira; (iii) apurar se a inscrição do nome do apelante em cadastros
restritivos de crédito constitui ato ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O suposto acordo firmado no âmbito do PROCON, conforme registrado nas
atas juntadas aos autos, não foi formalizado de maneira vinculativa,
tratando-se de tratativas iniciais que dependiam de confirmação posterior,
inexistindo elementos que o obrigassem juridicamente, à luz do princípio da
autonomia privada.
A análise da taxa de juros pactuada (4,92% ao mês e 77,95% ao ano) em
comparação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
(15,95% ao mês e 490,33% ao ano) demonstra que os encargos contratuais
estão abaixo do referencial de mercado, não configurando abusividade.
A inscrição do nome do apelante em cadastros restritivos de crédito decorre
do inadimplemento contratual, constituindo exercício regular d e d i r e i t o p
e l a instituição financeira, sem evidências de irregularidade ou má-fé.
O contrato de adesão, ainda que possua cláusulas previamente estipuladas,
vincula as partes com base no princípio do pacta sunt servanda, sendo
legítima a exigência de cumprimento das obrigações assumidas, desde que
respeitados os limites legais e a boa-fé contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido" (e-STJ fl.
)
553/556

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
596/620
Em suas razões (e-STJ fls.
), o recorrente aponta a violação dos
622/634
arts. 1.022 do Código de Processo Civil; e 30 do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta, em síntese, i) negativa de prestação jurisdicional; e ii) força
vinculante da oferta de repactuação da dívida realizada em audiência no PROCON, por
ser clara e precisa.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
637/640
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), ensejando a interposição do presente
641/646
agravo;
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
De início, observa-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas omissões ou teses
que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos
ao acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
Documento eletrônico VDA54652648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:07
Código de Controle do Documento: 4990b5ea-5432-4a96-ade7-65c0c3555b15

Assim, não tendo o recorrente demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de forma genérica, sem a
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa,
pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica
nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento
CPC/2015,
do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.174.617/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Consoante a jurisprudência firmada nesta Corte, a legislação vigente (art.
932 do

Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
CPC/15 c/c
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do
se deu de
CPC/15
forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso
especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula
284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a viabilidade da ação
rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da
literalidade da norma jurídica. Ademais, o erro de fato que enseja a
propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má
apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada
prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos. Incidência
da Súmula 83/STJ.
3.1. Outrossim, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ausência dos
requisitos legais para a procedência da ação rescisória, no caso em análise,
demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula
7 desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA54652648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:07
Código de Controle do Documento: 4990b5ea-5432-4a96-ade7-65c0c3555b15

4. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.006.960/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
16/12/2022)

Ademais, as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da demanda
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado
aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"Quanto ao alegado acordo firmado no PROCON, a ata de julgamento
acostada aos autos identifica que o preposto da instituição financeira
apelada apresentou uma possibilidade para pagamento do valor,
condicionando a sua formalização a um contato posterior, o qual não foi feito.
É cediço que, no âmbito da autonomia privada que rege as
relações negociais entre particulares, a autocomposição depende do acordo
de vontades de todos os envolvidos, de forma que a simples menção a uma
possibilidade de pagamento do débito por parte do preposto do apelado, não
gera, por si só, efeito vinculativo, notadamente porque consta na audiência
que a confirmação do que fora exposto dependeria de um contato posterior e,
não o fazendo, ressai clara a discordância na continuidade das tratativas.
Nesse particular, verifica-se que não houve a devida formalização de uma
proposta que importasse em obrigatoriedade de cumprimento pelo apelado,
tratando-se de meras tratativas iniciais, sem, contudo, haver a especificação
de elementos essenciais para a formação da transação.
Ademais, verifica-se que a forma de pagamento postulada pelo apelante é
distinta do que fora sugerido pelo apelado perante o PROCON, inexistindo
prova nos autos de qualquer outra proposta formulada" (e-STJ fls.
)
562/563

Desse modo, o acolhimento das alegações recursais, para atestar a força
vinculante do acordo supostamente firmado em audiência no PROCON demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais devem ser majorados para o patamar
de 14% (quatorze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:07
Código de Controle do Documento: 4990b5ea-5432-4a96-ade7-65c0c3555b15

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.131.302 / ES
Número Registro: 2025/0488020-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003551220188080024 00300963420178080024 300963420178080024 3551220188080024
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO CESAR FONTINELLI
ADVOGADOS : TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES009374
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
RODRIGO FRASSETTO GOES - ES023024
RODRIGO VIDAL DA ROCHA - ES025251
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES037585
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55526979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:02
Código de Controle do Documento: ff8e1a57-cae9-4885-84d4-ef90ca28f1d4

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:02
Código de Controle do Documento: ff8e1a57-cae9-4885-84d4-ef90ca28f1d4